Tribunal: TJSP
Processo: 1001651-66.2017.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Sentença improcedência – Autora que nega a contratação do empréstimo na modalidade de cartão de crédito – Contratação demonstrada - Inexistência de ato ilícito - Decisão mantida –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Sentença improcedência – Autora que nega a contratação do empréstimo na modalidade de cartão de crédito – Contratação demonstrada - Inexistência de ato ilícito - Decisão mantida – Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000156353
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação Cível no 1001651-66.2017.8.26.0095, da Comarca de
Brotas, em que é apelante ALICE CAMPOS DE SOUZA MOURA
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO BMG S/A e BANCO DE
CRÉDITO E VAREJO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:"NEGARAM
PROVIMENTO
AO
RECURSO, POR MAIORIA DE VOTOS, ESTENDIDO O JULGAMENTO NA
FORMA DO ART. 942, CPC. VENCIDOS O RELATOR SORTEADO E O
QUINTO DESEMBARGADOR. DECLARA O RELATOR SORTEADO. ACÓRDÃO
COM O SEGUNDO DESEMBARGADOR.", de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
IRINEU FAVA, vencedor, SOUZA LOPES, vencido, IRINEU FAVA
(Presidente), AFONSO BRÁZ, PAULO PASTORE FILHO E JOÃO
BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de março de 2020.
Irineu Fava
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 40823
APEL.No: 1001651-66.2017.8.26.0095
COMARCA: BROTAS- 1a VARA
APTE. : ALICE CAMPOS DE SOUZA MOURA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDOS. : BANCO BMG S/A; BANCO BCV
APELAÇÃO

Ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. repetição de
indébito e indenização por danos morais
Empréstimo consignado na modalidade de
cartão de crédito
Reserva de margem
consignável (RMC) Sentença improcedência

Autora
que
nega
a
contratação
do
empréstimo na modalidade de cartão de
crédito

Contratação
demonstrada
-
Inexistência de ato ilícito - Decisão
mantida Recurso da autora desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 259/263, proferida pelo MM
Juiz de Direito Rodrigo Carlos Alves de Melo, que julgou
improcedente a ação declaratória de inexistência de débito
c.c. obrigação de fazer, repetição de indébito e
indenização por danos morais ajuizada pela apelante ALICE
CAMPOS DE SOUZA MOURA em face do apelado BANCO BMG S.A., e
BANCO BCV.
Sustenta
a
apelante,
em
síntese,
que
celebrou contrato de empréstimo consignado comum com o
banco réu, porém este teria formalizado a contratação de
empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito.
Afirma que sofreu descontos em seu benefício previdenciário, descritos como Reserva de margem
Consignável (RMC) referente ao cartão de crédito, de modo
que faz jus à restituição dos valores. Alega que a
instituição bancária violou o princípios da boa-fé e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
probidade, induzindo-lhe a erro. Por fim, alega ter
sofrido danos morais. Requer o provimento de seu recurso a
fim de que a r. sentença seja reformada (fls. 266/299).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.
525/539 e 540/553), anotado que a autora é beneficiária da
justiça gratuita (fls. 74).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Quanto ao banco BCV, como bem mencionado
pelo MM. Juízo a quo, operou-se a prescrição da pretensão
da autora. Isso, pois, decorrido o prazo quinquenal
concernente ao contrato que a parte busca discutir, já que
este findou-se no ano de 2009, quando cessados os
descontos em seu benefício previdenciário em razão do
término do contrato.
Quanto ao banco BMG, a improcedência é de
rigor.
Incontroversa a celebração de contrato de
empréstimo entre as partes, restringindo a discussão
quanto à modalidade de empréstimo objeto da avença.
Conforme se observa dos autos, a autora
aduz que, embora visasse à celebração de contrato de
empréstimo consignado convencional, o banco réu teria
formalizado a contratação de empréstimo na modalidade de
cartão de crédito- RMC.
Em que pese às alegações da autora, o
acervo documental acostado aos autos não lhe ampara. Ao
contrário, dele se extrai a celebração de um contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito,
sem qualquer vício capaz de caracterizá-lo como nulo ou
simulado.
Outrossim, é de se observar que o contrato
celebrado entre as partes não possui qualquer vício capaz
de invalidá-lo.
Ora,
o
contrato
que
neste
recurso
é
impugnado se refere ao denominado contrato de empréstimo
consignado na modalidade de cartão de crédito, como o
desconto chamado “Reserva de Margem Consignável” (RMC).
Este possui respaldo legal, estando previsto no artigo 6o
da Lei no 10.820/2003 (com redação alterada pela Lei no
13.172/2015), a qual dispõe sobre desconto em folha de
pagamento de valores destinados ao pagamento de cartão de
crédito. Logo, não devem prosperar as meras argumentações
de que os contratos nestes moldes são inválidos em sua
estrutura.
No caso sub judice, observa-se que o
empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito
restou perfeitamente realizado. Isto, pois, presente o
comprovante da avença às fls. 113/117, denominada “Termo
de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e
Autorização para desconto em folha de pagamento”, no qual
constam as informações atinentes à forma de contratação,
características do cartão de crédito, autorização para
desconto em benefício previdenciário, etc, podendo-se
concluir, com exatidão, que se tratou da modalidade ora
impugnada pela autora.
Em reforço, às fls. 118, o banco réu juntou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o comprovante da disponibilização de R$ 2.790,00 (dois
mil, setecentos e noventa reais).
Ora, para a celebração do contrato de mútuo,
basta que, além de respeitados os requisitos elencados no
art. 104, CC/02, haja efetiva transferência da coisa
mutuada em favor do mutuário, o que ocorreu. Não havendo,
portanto, necessidade da utilização de tal montante ou do
cartão de crédito pela parte para a concretude do
empréstimo consignado.
Assim, tal contratação não se reveste de
qualquer
vício
que
inviabilize
o
negócio
jurídico
celebrado com o banco réu, pois sua ocorrência se deu em
conformidade com o ordenamento jurídico.
De mais a mais, a alegação da autora no
sentido de que não celebrou contrato de RMC com o banco
réu igualmente não prospera, uma vez que não impugna o
instrumento contratual juntado aos autos, tampouco os
termos do contrato que por ela foram ratificados quando da
oposição de sua assinatura.
A obrigação assumida constitui ato jurídico
perfeito acabado, o que inviabiliza a pretensão de
nulificar a avença com base em singela e isolada alegação
da recorrente no sentido de que não compreendeu a natureza
do empréstimo tomado.
Cabe ainda destacar que o cartão de crédito
consignado não é cartão de crédito comum, normalmente
utilizado para compra de bens duráveis em geral.
Referida
modalidade
de
crédito
visa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disponibilizar uma determinada quantia ao mutuário que
pode utilizar não apenas em compra, mas também, para
pagamento de suas despesas pessoais correntes.
Desta forma, certa a realização do pacto
negocial, não há que se cogitar em repetição de indébito,
visto
que
os
descontos
realizados
no
benefício
previdenciário da autora não configuram cobrança indevida,
nos termos do art. 42, p.u., CDC, mas sim cumprimento das
condições impostas na avença.
Igualmente, o dano moral alegado pela parte
não se verificou, visto que os descontos ocorridos em seu
benefício somente se deram em razão de sua livre e
espontânea vontade, manifestada no pacto negocial firmado
com o banco recorrido. Não houve, pois, qualquer ilícito
civil capaz de gerar abalo indenizável à recorrente.
Nestes termos, deve ser mantida a r. sentença combatida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
IRINEU FAVA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36024
Apelação Cível no 1001651-66.2017.8.26.0095
Comarca: Brotas
Apelante: Alice Campos de Souza Moura
Apelados: Banco Bmg S/A e Banco de Crédito e Varejo S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, ouso divergir da Douta Maioria, pelas
razões que seguem.
No que se refere à prescrição, em que pese o
entendimento do digno Magistrado a quo, o lapso é de dez anos, previsto
no artigo 205 do Código Civil.
Na hipótese dos autos, os descontos relativos à “reserva
de margem para cartão de crédito” foram incluídos no sistema de benefício
social entre os anos de 2006 a 2017, não havendo, portanto, que se falar na
ocorrência de prescrição.
Quanto ao Banco BCV, portanto, deve ser afastado o
decreto de extinção, e, com a licença dada pelo artigo 1.013, § 3o, I, do
NCPC, passa-se ao exame do mérito.
O réu não anexou um só documento, a fim de
demonstrar a legitimidade dos descontos no valor de R$ 19,15, realizados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no benefício previdenciário da autora entre 21/04/2008 a 20/08/2009,
referentes ao suposto contrato no 71-254465/08999 (fls. 54).
Observe-se que apresentou contestação extremamente
genérica e, ainda, deixou transcorrer o prazo para especificação de provas,
devendo arcar com o ônus de sua omissão.
Melhor sorte também não socorre o Banco BMG, pois,
a autora negou expressamente as seguintes contratações:
- Contrato no 6718563, no valor R$ 102,25, de
23/10/2015 a 05.03.2016;
- Contrato no 8629484, no valor de R$ 112,98, de
05.03.2016 a 03.02.2017; e
- Contrato no 10986641, no valor de R$ 119,95, de
03/02/2017, ainda em aberto.
Pois bem, referidos contratos, conforme documento de
fls. 54, são datados de 01/08/2015.
Ora, o réu anexou apenas um contrato cuja numeração
(38499203) e data de assinatura (07/08/2015) não coincidem com os
questionados pela autora.
Desta feita, diante da ausência de prova da pactuação, o
recurso merece acolhida, para: (1) declarar inexigíveis os descontos
efetuados na folha de pagamento da autora, relativos à “reserva de margem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consignável” dos contratos questionados nesta ação, cancelando-se os
respectivos cartões de crédito.
(2) O valor efetivamente pago a título de RMC deverá
ser dobrado e restituído à autora, diante da evidente má-fé dos apelados.
(3) E, ainda, prospera o pedido de indenização por dano
moral, pois, a autora é idosa e viu-se surpreendida com descontos de
valores não pactuados no seu benefício previdenciário, verba de eminente
caráter alimentar, imprescindível ao seu sustento e de sua família.
Por certo que este fato afigura-se suficiente a acarretar a
intranquilidade, circunstância hábil a ensejar o dano moral.
E nesse contexto, condenam-se os réus ao valor
pleiteado na inicial: R$ 9.000,00, que se afigura suficiente a inibir a prática
de novo ato lesivo, sem se constituir numa fonte de riqueza para a vítima e,
ainda, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Pelo exposto, meu voto dá provimento ao recurso, para
afastar o decreto extintivo em relação ao Banco BCV e julgar a ação
procedente com relação aos dois réus, nos termos acima.
Diante do que restou decidido, condenam-se os réus no
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios, ora fixados em 20% do valor da condenação, já considerado
o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §§ 1o e 11, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NCPC).
SOUZA LOPES
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
IRINEU JORGE FAVA
1004EDC6
7
10
Declarações de
Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
100B1917
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001651-66.2017.8.26.0095 e o código de confirmação da tabela acima.